Tribunal: TJMT
Processo: 1028934-31.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028934-31.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO), THALYSONN RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 038.558.141-63 (PACIENTE), Jorge Alexandre Martins Ferreira (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. DENEGADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em face de decisão do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá que manteve a prisão preventiva do paciente Thalysonn Rodrigues de Almeida, acusado dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O impetrante alegou ausência de fundamentação idônea na decisão, baseada em confissão extrajudicial sem advogado e em elementos probatórios insuficientes. Pleiteou a revogação da prisão ou a extensão do benefício concedido a corréu em situação supostamente similar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, em razão de ausência de contemporaneidade e insuficiência dos elementos probatórios apresentados;
(ii) determinar se é possível a extensão do benefício de revogação da prisão concedido ao corréu Ary Costa Campos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que justificam a custódia preventiva, notadamente o risco de reiteração delitiva evidenciado pelos antecedentes criminais do paciente.

4.

A contemporaneidade é verificada com base nos motivos ensejadores da prisão preventiva, não se limitando à proximidade temporal dos fatos criminosos, conforme entendimento do STF.

5.

A ausência de advogado no interrogatório policial não configura ilegalidade, pois o inquérito possui natureza inquisitorial, sendo tal prática admitida pela jurisprudência do STJ.

6.

A extensão do benefício concedido ao corréu não é cabível, pois a identidade fático-processual não se verifica, uma vez que o paciente possui antecedentes criminais que o distinguem do paradigma.

7.

Medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública, especialmente diante do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que mantém a prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada em fatos que demonstrem o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, sendo suficiente o risco de reiteração delitiva.

2.

A contemporaneidade dos motivos da prisão preventiva não se confunde com a proximidade temporal dos fatos criminosos.

3.

A extensão de benefício a corréu pressupõe identidade fático-processual, inexistente quando o paciente possui antecedentes criminais diversos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 319 e 580.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 223538/SP; STJ, AgRg no RHC nº 182425/DF; STJ, RHC nº 94.584/RS; TJMT, N.U. 1015150-84.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado em face de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do paciente
Thalysonn Rodrigues de Almeida
, detido pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

O impetrante aduz, em síntese, que a autoridade coatora manteve a prisão preventiva do paciente valendo-se de decisão carente de fundamentação idônea, vez que amparada unicamente na confissão obtida em sede policial sem a presença de advogado, situação que implica afronta às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Aduz que não há qualquer prova concreta de que o paciente se relacione diretamente com a organização criminosa Comando Vermelho, haja vista que a única menção ao paciente e sua esposa Nathally na decisão se restringe à uma transferência bancária, a qual não é suficiente para estabelecer qualquer vínculo com a facção ou demonstrar a participação do paciente em atividades ilícitas.

Afirma que a ausência de contemporaneidade dos fatos, aliada a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, é razão suficiente para revogação do decreto cautelar, mormente quando o paciente é tecnicamente primário, tem residência fixa, boa conduta social e profissão definida.

Alega, ainda, que a situação fática/processual do paciente se assemelha ao do corréu
Ary Costa Campos, agraciado no
Habeas Corpus
1028110-72.2024.8.11.0000 com a revogação das medidas cautelares que lhe foram impostas,

sendo de rigor a extensão do benefício a ele concedido,
nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Pede a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva, substituindo-a, se for o caso, por medidas cautelares diversas da prisão, ou para estender os efeitos do
habeas corpus
concedido ao corréu Ary Costa Campos ao paciente. No mérito, pugna pela convolação da medida de urgência, caso deferida, em definitiva (id. 245278169).

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão monocrática de id. 246926682.

Informações do juízo
a quo
à id. 247533683.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de id. 251711684, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente, alegando, em síntese, ausência de fundamentação idônea da decisão, vez que amparada em confissão do paciente em sede policial sem a presença de um advogado; ausência de prova concreta de que o paciente é vinculado à fação criminosa Comando Vermelho; ausência dos requisitos autorizadores do decreto preventivo e ausência de contemporaneidade. Ainda, ressalta os predicados pessoais favoráveis e afirma que o benefício concedido ao corréu Ary Costa Campos deve ser também concedido ao paciente, vez que ambos se encontram na mesma situação fática/processual.

Forte em tais assertivas, requer seja revogada a prisão preventiva do paciente, substituindo-a, se for o caso, por medidas cautelares diversas da prisão, ou que lhe seja estendido os efeitos do
habeas corpus
concedido ao corréu Ary Costa Campos.

A ordem merece ser denegada
.

Inicialmente, convém registrar que as alegações acerca da ausência de provas do envolvimento do paciente com a facção criminosa Comando Vermelho demandam amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, restrita por excelência.

A propósito, eis o teor do Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu,
in verbis
:

“Quanto à suposta ausência de provas a respeito do envolvimento e da autoria do acusado, ou à suposta inidoneidade dos depoimentos testemunhais e dos demais elementos de provas, trata-se de matéria cuja comprovação exigiria exame do contexto fático-probatório, providência notoriamente incompatível com o rito célere do habeas corpus.(...)”
(STJ - EDcl no RHC: 106864 PB 2018/0342179-1, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgado em 12/03/2019)

De outra feita, no que tange à aventada ausência de contemporaneidade, o Supremo Tribunal Federal entende que “
a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia
” (STF - HC: 223538 SP), o que, no caso dos autos, foi devidamente demonstrado.

Nessa esteira, o entendimento desta Câmara Julgadora:

“
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO MODUS OPERANDI – PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO –
2. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – MOTIVOS QUE DEVEM SER VERIFICADOS NO MOMENTO DO DECRETO
– 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – NECESSIDADE DE IMPEDIR/DIMINUIR ATUAÇÃO DA ORCRIM – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, mostra-se alicerçadas em circunstâncias concretas do caso, com fundamento na garantia da ordem pública, em face do modus operandi pelo qual, em tese, o delito foi praticado, afastando a alegação de constrangimento ilegal.
2. “A contemporaneidade da custódia se diz com a presença do periculum libertatis e não necessariamente com o momento da prática criminosa em si. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, não importa se o fato ilícito foi praticado há muito tempo, desde que demonstrado que, naquele momento, existe risco à ordem pública, à instrução criminal, à ordem econômica ou à aplicação da lei penal. (...)”
(STJ - AgRg no RHC: 182425 DF 2023/0203418-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023) 3. Descabe cogitar-se da revogação da prisão preventiva, ou a aplicação de medidas cautelares alternativas, quando se mostram inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social. 4. Ordem denegada.”
(N.U 1015150-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024) (destaquei)

Quanto à suposta violação das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, pela ausência de advogado no momento do interrogatório do réu na fase policial, como bem ponderou o douto representante ministerial de segunda instância, “
dada a natureza inquisitorial do inquérito policial, não constitui vício/ilegalidade o interrogatório de investigado sem a presença de causídico
.”

Aliás, o Superior Tribunal possui entendimento no sentido de que é prescindível a presença do advogado durante o interrogatório extrajudicial. Cito, nesse sentido: RHC n. 94.584/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 1º/10/2019.

Ainda que assim não fosse, a prisão preventiva do paciente não tem arrimo exclusivamente na confissão do paciente na fase inquisitorial, mas em elementos informativos colhidos durante a investigação criminal que demonstram, à saciedade, a presença da materialidade delitiva e os indícios de autoria, assim como dos requisitos presentes no artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública.

Com efeito, ao contrário do que alega o impetrante, as peculiaridades do caso concreto justificam a manutenção da custódia cautelar, porquanto, a prisão preventiva do paciente foi mantida por continuarem presentes os motivos que a ensejaram, quais sejam, a materialidade e os indícios de autoria delitivas (
fumus comissi delicti
) e a necessidade de se garantir a ordem pública (
periculum libertatis
), com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

Segundo consta da decisão primeva, o paciente assumiu a propriedade das drogas apreendidas e informou que a sua esposa Nathally iria vendê-las para pagar uma dívida do paciente junto à facção criminosa Comando Vermelho.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21.05.2021)

Ademais, o juízo
a quo
ponderou que o paciente responde a 04 (quatro) ações penais, todas pelo crime de tráfico de drogas, já tendo sido denunciado em 03 (três) delas, possuindo, inclusive, uma condenação pela prática do crime de tráfico de drogas na ação penal n.º 1032136-41.2023.8.11.0003, donde se extrai o risco concreto de reiteração delitiva.

Registre-se que o argumento utilizado pelo juízo de base, qual seja, a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, está bem evidenciada por meio da ficha de antecedentes acostada à id. 163650567, que revela a contumácia delitiva do paciente.

Impende consignar que a reiteração delitiva é fundamento idôneo para justificar a ordem pública, conforme Enunciado Orientativo n. 6, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, que assim dispõe: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

De se ver, portanto, que não há como considerar a manutenção da prisão preventiva desprovida de fundamentação, visto que lastreada em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Importante ressaltar também que é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Assim, se o decreto preventivo teve como fundamento a garantia da ordem pública, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, tendo em conta que o art. 282, § 6º do Código de Processo Penal já pressupõe a insuficiência de medidas menos severas.

Descabida, pois, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, pois a prisão preventiva do paciente está calcada na necessidade de se resguardar a ordem pública, de maneira que as medidas menos gravosas não seriam suficientes para acautelar o meio social.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE/VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva. [...] 3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. [...] 5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. 6. Agravo regimental conhecido e improvido.”
(STJ - AgRg no HC: 789592 SP 2022/0389287-4, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023) (destaquei)

Por fim, em relação ao pleito de extensão do benefício concedido ao
corréu Ary Costa Campos, agraciado no
Habeas Corpus
1028110-72.2024.8.11.0000 com a revogação das medidas cautelares que lhe foram impostas, convém registrar que a rigor do
art. 580 do Código de Processo Penal, a extensão de benefício pressupõe a identidade da situação fático-processual, além de similitude de ordem objetiva em relação ao réu paradigma, o que não é o caso dos autos.

A própria folha de antecedentes do paciente e do corréu, colacionadas aos ids. 163650567 e 163650570, já indica que a situação deles é absolutamente distinta, pois o paciente possui diversos registros criminais, indicando que é um infrator regular, o que não é o caso do corréu.

Assim, embora estejam inseridos no mesmo contexto fático, a condição do paciente não se iguala a do corréu paradigma, de modo que a falta de identidade fático-processual impede a concessão da extensão do benefício prevista no art. 580 do Código de Processo Penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024